Tribunal: TJES
Processo: 0007486-15.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação
Data de julgamento: 2022-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0007486-15.2021.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ANDRE RODRIGUES OLIVEIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - ADALTO DIAS TRISTAO - Revisor / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0007486-15.2021.8.08.0030

APELANTE: ANDRÉ RODRIGUES OLIVEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto em face da r. Sentença (Doc. Vol. 01, pp. 140/145), proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, por meio da qual o apelante
ANDRÉ RODRIGUES OLIVEIRA
fora condenado pela prática do crime previsto no art. 180, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa, em regime inicial semiaberto, por ser reincidente.

Emerge da Denúncia (Doc. Vol. 01. pp. 03/04) que, no dia 22 de novembro de 2021, por volta das 17h33m, Sooretama/ES, o denunciado, com vontade livre e consciente, conduziu em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime, consistente em 01 (um) veículo automotor FIAT Uno, de cor verde, placa MPJ2H47. Consta, ainda, que o denunciado passou dirigindo o veículo pelo interior de Sooretama/ES em atividade suspeita, tendo chamado a atenção dos Policiais Militares que realizavam preventivo na região e, durante a abordagem, o denunciado apresentou-se nervoso, razão pela qual fora realizada consulta aos bancos de dados do veículo, constatando-se que possuía restrição de furto/roubo.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos e passo à análise do mérito.

Sustenta a Defesa a atipicidade da conduta, por ausência de dolo específico.

Inicialmente, cumpre destacar que a consumação do crime de
receptação simples
, a teor do art. 180,
caput
, do Código Penal, demanda
dolo direto do agente
quanto à origem ilícita do bem, contudo, observa-se que
a comprovação do elemento subjetivo do crime não advém estritamente da confissão
do acusado
,
podendo ser comprovado por outros elementos de prova, bem como pelas condições em que a receptação foi desvendada.

Nessa perspectiva, é

necessário aferir as circunstâncias em que a
suposta
receptação se
d
eu
, cuidando de verificar se a alegação da parte de que desconhece a origem criminosa dos bens receptados possui algum respaldo, e, mesmo assim, se deriva do seu real descuido ou se, por outro lado, se trata de deliberada ignorância sua acerca da realidade fática. Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ARTIGO 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. 1. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE RECEPTAÇÃO SIMPLES. IMPROVIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS. 2. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Para a configuração do delito previsto no artigo 180, caput do CP, é necessário que haja dolo direto, ou seja, que o agente tenha plena certeza de que o objeto é produto de crime.
A prova deste conhecimento, todavia, é complexa, e deve ser realizada por meios indiretos, devendo-se valorar todos os fatos e circunstâncias que envolvem o crime e a própria conduta do Apelante.
No caso em tela, nota-se que a negativa de autoria por parte do apelante não encontra amparo nas provas carreadas no caderno processual, especialmente levando em consideração que o Réu não apresentou nenhuma prova documental que pudesse sustentar suas alegações, de modo que a tese apresentada por sua defesa não possui o condão de afastar o entendimento de que o apelante tinha total ciência da origem ilícita do bem apreendido em seu poder. 2. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 013160013051, Relator: SÉRGIO LUIZ TEIXEIRA GAMA – Relator Substituto: GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 06/10/2021, Data da Publicação no Diário: 18/10/2021)

No caso em comento, a
materialidade
é incontestável, restando consubstanciada no Auto de Prisão em Flagrante (Doc. Vol. 01, pp. 07/09) e no Boletim Unificado (Doc. Vol. 01, pp. 10/15).

No tocante à
autoria
, o apelante declarou em sede inquisitorial (Doc. Vol. 01, pp. 21/23), que adquiriu o veículo na data de hoje (22/11/2021), pela manhã, por volta de 09h30m, na cidade de Rio Bananal; que afirma que estava numa pracinha em Rio Bananal conversando com amigos sobre comprar carro no site da OLX e, nesse momento, passou perto um senhor de cerca de quarenta anos que acabou ouvindo a conversa e ofereceu a veículo dele à venda; que esse senhor se apresentou como "Aguinaldo"; que “Aguinaldo” o Ievou até o seu veículo e Ihe mostrou também os documentos; que já tinha em mãos a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) e o valor total combinado pelo carro foi de R$ 3.000,00 (três mil reais); que combinou com Aguinaldo de pagar o restante, de R$ 1.000,00 (um mil reais), no dia seguinte, e, inclusive, quando foi abordado pela Polícia Militar, estava indo buscar a quantia em Paulista, próximo de São Mateus; que, em Paulista, reside Fabrício, um rapaz que deve ao conduzido um dinheiro de quando o conduzido trabalhou de ajudante de pedreiro; (...) que não chegou a verificar junta ao Detran se o veículo possuía restrição de furto ou roubo.

Sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (mídia anexa), o acusado confirmou a versão de que adquiriu o veículo de uma pessoa de prenome Agnaldo, pelo valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), não sabendo informar os dados do vendedor (nome completo, endereço e telefone).

Registre-se, ainda, que, tanto no âmbito inquisitorial (Doc. Vol. 01, pp. 17 e 19) quanto em Juízo (mídia anexa), as testemunhas PMs WASHINGTON LUIZ COELHO GOMES e GUTHIERO OLIVEIRA BOA MORTE declararam que o acusado fora abordado em atitude suspeita na condução do veículo Fiat/Uno e, por apresentar nervosismo, fora realizada busca no banco de dados, ocasião em que se verificou a existência de gravame de restrição de furto.

À vista disso,
não há como prosperar a
versão defensiva
, visto que, além de ter adquirido o veículo por valor bem abaixo do praticado pelo mercado, o apelante sequer se cercou das cautelas mínimas esperadas de qualquer um que adquire veículo automotor, não havendo como prosperar a tese de que não tinha ciência ou, no mínimo, não suspeitava da procedência ilícita do veículo.

De mais a mais, não há como acolher a pretendida desclassificação para a conduta culposa, porquanto inexistem quaisquer elementos probatórios que permitam supor a conduta culposa do apelante.

Não é crível que o apelante tenha adquirido um veículo de um indivíduo que acabara de conhecer e do qual sabia, tão somente, o seu prenome, pelo valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), que é notório ser abaixo do valor de mercado, e, sem qualquer contrato de compra e venda, tenha efetuado parte do pagamento do valor avençado entre as partes sem estabelecer, contudo, a forma e o local onde se daria o adimplemento do restante do valor pactuado com o proprietário.

Não obstante, diante dos elementos dos autos e das circunstâncias em que foi apreendido o bem, e em razão de livre convencimento motivado do magistrado, entendo que o apelante não logrou êxito em sua defesa.

Nesse contexto, vale registrar que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça converge no sentido de que
“se o bem houver sido apreendido em poder do [acusado], caberia à defesa apresentar prova da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova" (AgRg no REsp n. 1.529.699/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 28/6/2018).

Portanto, não tenho dúvidas em preservar a convicção de que o apelante agiu com dolo direto, havendo adquirido veículo que sabia ser produto de crime, mantendo, portanto, a tipificação dos fatos no art. 180,
caput
, do Código Penal.

Por fim, revela-se incabível o decote da condenação ou isenção do pagamento da pena de multa, em razão da alegada hipossuficiência econômica do acusado, visto que a pena de multa é uma reprimenda cumulada com a privativa de liberdade, integrando, pois, o preceito secundário do tipo penal.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

VOTO REVISOR
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - ADALTO DIAS TRISTAO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0007486-15.2021.8.08.0030

APELANTE: ANDRE RODRIGUES OLIVEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
RECEPTAÇÃO (ART. 180,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL)
.
ABSOLVIÇÃO.
DESCLASSIFICAÇÃO. CONDUTA CULPOSA (ART. 180, § 3º, DO CÓDIGO PENAL). IMPOSSIBILIDADE. ISENÇÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. PENA CUMULATIVAMENTE COMINADA NO PRECEITO SECUNDÁRIO DO TIPO.

RECURSO
IM
PROVIDO
.

1.A receptação simples, a teor do art. 180,
caput
, do Código Penal, demanda dolo direto do agente quanto à origem ilícita do bem, e, nessa perspectiva, é necessário aferir as circunstâncias em que a suposta receptação se deu, cuidando de verificar se a alegação da parte de que desconhece a origem criminosa dos bens receptados possui algum respaldo, e, mesmo assim, se deriva do seu real descuido ou se, por outro lado, se trata de deliberada ignorância sua acerca da realidade fática.

2. Caso em que, além de ter adquirido o veículo por valor bem abaixo do praticado pelo mercado, o apelante sequer se cercou das cautelas mínimas esperadas de qualquer um que adquire veículo automotor, não havendo como prosperar a tese de que não tinha ciência ou, no mínimo, não suspeitava da procedência ilícita do veículo.

3. Não é crível que o apelante tenha comprado um veículo de um indivíduo que acabara de conhecer e do qual sabia apenas o seu prenome, pelo valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), e, sem qualquer contrato de compra e venda, tenha efetuado parte do pagamento do valor avençado entre as partes sem estabelecer, contudo, a forma e o local onde se daria o adimplemento do restante do valor pactuado com o proprietário.

4. Se o bem fora apreendido em poder do acusado, caberia à defesa apresentar prova da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova. Precedentes STJ.

5. É indubitável que o apelante agiu com dolo direto, havendo adquirido veículo que sabia ser produto de crime, devendo ser mantida, portanto, a tipificação dos fatos no art. 180,
caput
, do Código Penal.

6.

Revela-se incabível o decote da condenação ou isenção do pagamento da pena de multa, em razão da alegada hipossuficiência econômica do acusado, visto que a pena de multa é uma reprimenda cumulada com a privativa de liberdade, integrando, pois, o preceito secundário do tipo penal.

7
.
Recurso
a que se
nega

provi
mento
.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.